Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DECORRENTE DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEL COM EXCLUSIVIDADE. REMUNERAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez observado o prazo legal para a interposição do recurso (art. 1.003, § 5o, do CPC), em consonância com as informações contidas no sistema eletrônico de informações processuais deste Tribunal, não há que se falar em intempestividade da apelação cível aviada.
2. Inexiste interesse recursal do apelante em reiterar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça quando tal providência já lhe foi assegurada na origem (arts. 9o da Lei no 1.060/50 e 98, § 1o, VI e VIII, do CPC).
3. À luz das provas documentais produzidas, afigura-se a responsabilidade do apelante pelo pagamento da comissão de corretagem em favor da apelada, haja vista que o desfecho do negócio com terceira pessoa se realizou em virtude da mediação realizada pela imobiliária apelada (arts. 722 e 727 do Código Civil), devendo prevalecer o pacta sunt servanda. Ao contrário do que alega o apelante, foi ele quem, à sorrelfa da boa-fé contratual e não demonstrando documentalmente a rescisão contratual mencionada, concluiu a cessão de direitos sobre o imóvel com terceira pessoa sem cumprir com os deveres avençados na autorização de venda de imóvel com cláusula de exclusividade estipulada com a imobiliária apelada. Escorreita, portanto, a sentença em que julgada procedente a pretensão de cobrança alusiva à comissão de corretagem.
4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.